Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL AÇÃO CABÍVEL. VEROSSIMILHANÇA DA POSSE DOS EMBARGANTES. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997 e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.

II. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro, na esteira do que prescreve o artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Demonstrada, mediante “prova sumária”, a posse alegada na petição inicial, os embargos de terceiro devem ser admitidos e o ato de constrição deve ser suspenso, nos termos dos artigos 677, caput, e 678 do Código de Processo Civil.

IV. A posse traduz o exercício de fato de algum dos poderes dominiais e por isso independe de lastro dominial ou registrário, consoante a inteligência dos artigos 1.196 e 1.228, caput, do Código Civil, motivo pelo qual eventual sobreposição ou dualidade de matrículas não infirma a possibilidade de sua proteção pela via dos embargos de terceiro.

V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

.